Tribunal: STF
Processo: ARE 1432992
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Cristiano de Paula de Carvalho e Luan Rodrigues Miranda, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico ilícito de drogas, Associação ao narcotráfico e Manutenção em depósito de munições de uso restrito – Artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor – (i) PRELIMINARES: a. Nulidade decorrente de invasão de domicílio – Não cabimento – Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão – Justa causa para a diligência bem evidenciada pelas circunstâncias fáticas – b. Inépcia da exordial acusatória – Não ocorrência – Peça que descreveu as condutas atribuídas aos sentenciados com adequação – Direito de defesa possibilitado – c. Falta de coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva da r. Sentença – Descabimento – Decisum coerente, com exposição do raciocínio lógico-jurídico esposado pela Magistrada sentenciante – REJEIÇÃO DA MATÉRIA PREJUDICIAL – (ii) MÉRITO: a. Manutenção de munições de arma de fogo de uso restrito – Condenação – Afastamento – Necessidade – Munições apreendidas juntamente com as drogas, evidenciando serem elas destinadas ao exercício da narcotraficância e do funcionamento da associação – Afastamento da condenação pelo cometimento do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, com a incidência da majorante nos crimes de tráfico ilícito de drogas e sua associação – b. Tráfico ilícito de drogas ora majorado pela apreensão de munições – Absolvição por fragilidade probatória – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Elementos hauridos no caderno processual que justificaram a procedência da ação penal – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Fixação das basilares, pela Magistrada a quo, no dobro – Pleito de cominação no piso – Impossibilidade – Quantidade relevantíssima de drogas, diversidade e natureza que justificam o aquilatamento – Realinhamento da fração, contudo, para 2 / 3 (dois terços) – Básicas de todos os sentenciados estabilizadas em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, no piso – Majoração, na terceira etapa, em face do ora reconhecimento da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no patamar de 1 / 5 (um quinto), em decorrência da diversidade e calibre das munições encontradas – Castigo tornado definitivo em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa de 999 (novecentas e noventa e nove) diárias mínimas – Concessão da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas – Descabimento – Circunstâncias fática da conduta que evidenciaram, extreme de dúvidas, dedicaramse os acusados às atividades criminosas – Demais disso, a condenação pelo cometimento do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/ 2006 obstaculiza a concessão da minorante – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – c. Associação ao narcotráfico – Sentença condenatória – Reversão – Descabimento – Associação dos réus, de caráter estável e duradouro, bem delineada nos autos, mormente em face do arresto de balança de precisão, caderno de anotações, rádios comunicadores HT e munições de alto calibre – Condenação mantida – DOSIMETRIA PENAL – Fixação das basilares, pela Magistrada sentenciante, no dobro – Pleito de cominação no piso – Impossibilidade – Quantidade relevantíssima de drogas, diversidade e natureza, bem como apreensão de petrechos, indicando alta organização, que justificam o aquilatamento – Realinhamento da fração, contudo, para 2 / 3 (dois terços) – Básicas de todos os sentenciados estabilizadas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso – Majoração, na terceira etapa, em face do ora reconhecimento da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas no patamar de 1 / 5 (um quinto) em decorrência da diversidade e calibre das munições encontradas – Castigo tornado definitivo em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – Único adequado à espécie – Sanções ora concretizadas, individualmente, em 16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de multa de 2.398 (duas mil, trezentas e noventa e oito) diárias mínimas – PENA DE MULTA – Minoração – Impossibilidade – Pecuniária dosada de acordo com os critérios impostos pelo poder legiferante – REGIME PRISIONAL – Modalidade extrema adequada à espécie – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – Necessidade de remessa de peças ao representante da Justiça Pública oficiante em primeiro grau de jurisdição – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LV e LIV, da Constituição Federal.
    3. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
     5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso de Cristiano de Paula de Carvalho e Luan Rodrigues Miranda.
          Publique-se.
          Brasília, 24 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.